Tribunal: TJSP
Processo: 2044256-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsa identidade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na manutenção de indevido registro criminal na folha de antecedentes do paciente. Pleito objetivando a exclusão da referida anotação. Não cabimento. O habeas corpus não é o veículo adequado ao pleito de exclusão de registro em banco de dados criminais, haja vista inexistir ameaça ou violação do direito de locomoção do paciente,

Ementa:
Habeas Corpus. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na manutenção de indevido registro criminal na folha de antecedentes do paciente. Pleito objetivando a exclusão da referida anotação. Não cabimento. O habeas corpus não é o veículo adequado ao pleito de exclusão de registro em banco de dados criminais, haja vista inexistir ameaça ou violação do direito de locomoção do paciente, observando-se ser adequada, in casu, a propositura de revisão criminal, que viabilizará o exame da pretensão de exclusão de anotação da sua folha de antecedentes. Inexistente constrangimento ilegal a ser sanado pela por intermédio da via heroica. Ordem denegada.